Tribunal: TJES
Processo: 5028037-75.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028037-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028037-75.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: JOSE FLAVIO D'ANGELO ALCURI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO MANUAL. DESRESPEITO AO PRAZO DE COTAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é portadora de doença renal crônica estágio V. Destaca que possui altos níveis de anticorpos anti-HLA, motivo pelo qual necessita de tratamento específico de dessensibilização, com uso mensal de imunoglobulina intravenosa, sendo que o mesmo só é realizado na cidade de São Paulo/SP. Em virtude do fato, encontra-se inscrita no programa “Tratamento Fora do Domicílio” (TFD), que contempla a disponibilização de verba para viagens, contudo, argumenta que o valor não corresponde à quantia real necessária para aquisição dos bilhetes, o que pode prejudicar seu tratamento. Busca, assim, seja determinado que o requerido realize a compra das passagens para ida em 14/09/2023 e retorno em 15/09/2023 (Aeroporto de Congonhas), disponibilizando o valor fiel dos bilhetes.

Em contestação (ID 11533658), o requerido destaca que o TFD tem uma série de requisitos para cumprimento, alegando ainda ter cumprido a tutela antecipada agendando a passagem aérea da autora.

A sentença (ID 11533758) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Revogo a tutela de urgência outrora deferida
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11533761), por meio da Defensoria Pública, reiterando que não pode ser prejudicada em função do aumento das passagens aéreas, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido inicial.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 11533764), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Observo dos autos, mais precisamente no ID 11533274, que a autora é portadora de Doença Renal Crônica (DRC) estágio V, sendo que
“devido aos altos níveis de anticorpos anti-HLA, a paciente necessita de tratamento específico de dessensibilização, com uso mensal de Imunoglobulina intravenosa, e o acompanhamento desses casos é todo feito na cidade de São Paulo-SP, uma vez que o estado do Espírito Santo ainda não contempla essa modalidade, essencial e indispensável ao preparo para o transplante”
, conforme laudo da Dra. Lilian da Silva Santos (CRM/ES 8747), médica nefrologista.

Diante dos fatos, a autora encontra-se inscrita no
programa “Tratamento Fora do Domicílio” (TFD), que tem uma série de requisitos para acolhimento dos pedidos fora do Estado do Espírito Santo. Em atenção ao caso em tela, o referido programa dispõe de um Manual de observância obrigatória. Atento-me ao que dispõe o item 6.1, alínea “a”, disponível no link
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/TFD/Manual%20TFD.pdf
:

“Em conformidade com o Programa de controle e eficiência do gasto público ‘Mais com Menos’, as solicitações de passagens aéreas deverão ser formuladas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da viagem, com objetivo de assegurar as menores tarifas nos bilhetes aéreos. Em caráter excepcional, e desde que devidamente justificadas e autorizadas pelo Superintendente, às solicitações de passagens aéreas poderão ser formuladas sem o cumprimento do prazo mínimo”.

Conforme consta no Manual, é necessário que o paciente apresente a cotação das passagens com 15 dias de antecedência da viagem, salvo situações excepcionais e devidamente justificadas. No caso em voga, como bem salientado pelo magistrado de piso, em 06/09/2023 foi enviada cotação do menor valor encontrado (ID 11533665 - Pág. 13), desrespeitando o prazo de 15 dias previsto no Manual, considerando que a viagem ocorreria nos dias 14 e 15 de setembro de 2023.

Assim, ao realizar nova cotação, considerando que o empenho autorizado foi de R$ 5.017,36 (cinco mil, dezessete reais e trinta e seis centavos) a autora se deparou com preços superiores, principalmente em virtude da proximidade da viagem, contudo, tal fato não se deu por omissão do Estado, mas pelo descumprimento das regras por parte da mesma.

Extraio da r. sentença:

“Entendo que o fornecimento das passagens aéreas para o Tratamento Fora do Domicílio deve observar o quanto possível a regra de compra com antecedência, buscando sempre o menor custo possível para essa despesa, não podendo prosperar a pretensão para que seja do Requerido o ônus da compra da passagem ou que disponibilize a quantia exata solicitada pela Requerente no dia da compra.

Isto porque não pode ser criada uma regra específica para a Requerente, diversa da dos demais beneficiários do programa TFD e que buscam a aquisição de passagens com antecedência necessária, obrigando ao Requerido adquirir os bilhetes ou fazer o depósito do valor somente no dia em que a Requerente for efetivamente comprar a passagem”.

Assim, não vejo como acolher o pedido autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)